Tribunal: TJDFT
Processo: 0715466-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. PARECER NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS, para tratamento de doença grave, com fundamento na ausência de ilegalidade na não incorporação pela CONITEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento judicial dos medicamentos Nintedanibe ou Pirfernidona, registrados na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito constitucional à saúde está vinculado à dignidade da pessoa humana e à proteção da vida.
4. O STF, nos Temas 6 e 1234, fixou requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: negativa administrativa, ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, inexistência de substituto terapêutico, comprovação de eficácia e segurança por evidências científicas, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência financeira.
5. O parecer técnico do NATJUS reconhece respaldo científico para uso dos antifibróticos, com ressalvas quanto ao custo-efetividade, e indica ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.
6. A negativa administrativa fundamentada exclusivamente em critérios econômicos não se mostra razoável quando presentes os requisitos constitucionais e legais para o deferimento da medida.
7. O acervo probatório demonstra a gravidade do quadro clínico, urgência do tratamento, incapacidade financeira e respaldo técnico favorável, preenchendo todos os requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, é possível quando demonstradas, cumulativamente, a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a eficácia e segurança com base em evidências científicas, a negativa administrativa e a hipossuficiência econômica do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 196, 198, II; e CPC, arts. 85 e 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.09.2024; RE no 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, p. 11.10.2024; e STF, RCL no 74.968, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26.05.2025 e 01.07.2025. TJDFT, Acórdão no 2031381, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 06.08.2025; e Acórdão no 2026920, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30.07.2025.